Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-93.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que a recorrida admitiu a assunção do débito por terceiro e emitiu declaração de inexistência de débitos em nome da autora, sendo abusiva a manutenção do protesto.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 67182736) e com preparo regular (ID 67182737 e 67182739). Foram apresentadas contrarrazões (ID 67182743).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Não se questiona o dever do consumidor de manter seus dados cadastrais atualizados, informando o prestador de serviços quando da desocupação do imóvel. Entretanto, no caso específico dos autos, após a realização da cobrança e a execução do protesto, a recorrida admitiu a assunção do débito por terceiro (ID 67182727) e emitiu declaração de inexistência de débitos em nome da autora (ID 67182720).
5. Nos termos do art. 299 do CC, “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo”. Dessa forma, necessário se faz o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos no documento de ID 67182727 em nome da autora.
6. Contudo, conforme o art. 26 da Lei no 9.492/97, a baixa do protesto regularmente lançado é faculdade de qualquer das partes, credor ou devedor, que nela tenha interesse. Não viola dever jurídico o credor que deixa de promover a baixa do protesto regular por ele mesmo lançado, após o pagamento da obrigação, uma vez que tal ato implica pagamento dos emolumentos cartoriais, que são atribuídos ao devedor.
7. No caso, a assunção do débito foi posterior ao protesto, incumbindo à autora promover o cancelamento deste mediante o pagamento dos encargos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (REsp 1339436-SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014).
8. Não há, portanto, qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da ré apta a ensejar violação a direitos da personalidade, já que a emissão da declaração de ID 67182720 demonstra a inexistência de obstáculos para o cancelamento do protesto pela devedora.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos descritos no documento de ID 67182727 em nome da autora. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.